Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-44.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO. EX-SÍNDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO. ART. 314 CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO. USO DE EXPRESSÃO OFENSIVA. ART. 78 CPC. DANO MORAL. IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. De acordo com o art. 314 do Código Civil, “ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”.
3. Apesar de o objeto da obrigação ser divisível, o credor não demonstrou qualquer interesse em receber a dívida de forma parcelada, de modo que não é possível impô-la. Além disso, o devedor não assinou o acordo que teria sido firmado com o credor, o que inviabiliza sua homologação.
4. O dano moral na modalidade in re ipsa independe de provas que demonstrem qualquer invasão à esfera pessoal e moral da vítima, já que o próprio fato, por si só, caracteriza o dano. Como o dano moral será consequência natural do ato ilícito, basta a demonstração da conduta. Precedentes.
5. A não desincumbência das providências processuais cabíveis diante da alegada expressão ofensiva e sua não caracterização como dano moral na modalidade in re ipsa impossibilitam o reconhecimento do pedido indenizatório.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.